Tribunal: TJDFT
Processo: 0746896-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746896-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PRISCILA OLIVEIRA GATO ARAUJO AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-ré para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente recurso, observado no processo originário que (i) o MM. Juiz não se pronunciou sobre a contestação na r. decisão agravada e não houve oposição de embargos de declaração quanto à suposta omissão, portanto, a matéria não está devolvida ao Tribunal neste agravo de instrumento, e (ii) o agravado-autor, em petição superveniente, requereu a conversão da busca e apreensão em execução. VERA ANDRIGHI Desembargadora